Tribunal: TJDFT
Processo: 0703015-12.2024.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PERSEGUIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 1 ano e 10 dias de reclusão e 20 dias-multa, pela prática do crime de perseguição contra mulher em contexto de violência doméstica, com fundamento no artigo 147-A, §1o, II, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prova constante dos autos é suficiente para a condenação do réu; (ii) saber se é cabível a reforma da dosimetria da pena e da indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria restaram comprovadas por depoimentos prestados na fase policial, corroborados por testemunhas e demais provas produzidas, incluindo áudios e mensagens.
4. A retratação da vítima em juízo, após o reatamento do relacionamento, não afasta a tipicidade do crime, cuja ação penal é pública condicionada à representação, mas irretratável após o recebimento da denúncia.
5. A conduta do réu — ligações insistentes, perseguição física e psicológica, ofensas verbais e utilização de terceiros para contato — caracteriza o tipo penal de perseguição.
6. Manutenção da dosimetria da pena conforme os critérios jurisprudenciais, especialmente quanto à negativação da vetorial “motivos do crime”.
7. Correta fixação da indenização mínima por dano moral no valor de R$ 500,00, nos termos do art. 387, IV, do CPP e da tese firmada pelo STJ no Tema 983.
8. Fixação do regime aberto, sem substituição da pena privativa de liberdade, nos termos da Súmula no 588 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Negado provimento ao recurso.
Tese de julgamento:
1. Configura o crime de perseguição, previsto no art. 147-A do Código Penal, a conduta reiterada do agente que, após término de relacionamento, utiliza meios diversos para invadir a esfera de privacidade e liberdade da vítima, ainda que não haja ameaça direta ou lesão física.
2. A retratação da vítima após o recebimento da denúncia em crimes de ação penal pública condicionada à representação não obsta o prosseguimento da ação penal.
3. É cabível a fixação de valor mínimo a título de dano moral, in re ipsa, nos casos de violência doméstica contra a mulher, conforme entendimento firmado no Tema 983 do STJ.